Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711477-83.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLOW ALBUQUERQUE SANTOS COSTA APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Verifica-se que ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. (ré/apelada) não consta dentre as 9 (nove) pessoas jurídicas que outorgaram poderes de representação à advogada Claudia Vassere Zangrande Munhoz, a qual substabeleceu, com reserva, poderes ao causídico subscritor das contrarrazões de ID 68459169, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB-DF 44.215-A. Intime-se, então, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. (ré/apelada) para regularizar a representação processual sob pena de não apreciação das suas contrarrazões. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora